Tribunal: TJES
Processo: 5016101-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016101-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO VENTURA ROMANELI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 14.483/24. CRIMES COMETIDOS APÓS A SUA VIGÊNCIA. LEI DE NATUREZA PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, que estabeleceu a obrigatoriedade do exame criminológico para a análise do requisito subjetivo do benefício de progressão de regime prisional, aplica-se somente aos
crimes cometidos
após a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024.

2.
Considerando que os crimes praticados pelo reeducando antecedem a data de 11/04/2024, é de se reconhecer que não há obrigatoriedade de realização de exame criminológico,
in casu
.

3. Com fulcro no art. 112 da Lei de Execuções Penais, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda aos requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

4. Segundo entendimento sumulado dos Tribunais Superiores, poderá o magistrado, igualmente, determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de forma fundamentada (Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula 439 do STJ).

5. A alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado. Jurisprudência TJES.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
CARLOS EDUARDO VENTURA ROMANELI
, concedeu a progressão de regime ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a alteração promovida pela Lei n.º 14.843/2024 estabeleceu a obrigatoriedade de realização de Exame Criminológico em todos os casos para a progressão de regime.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de submeter o apenado ao exame criminológico.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida (id 10312345 - p. 189/197).

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação (id 10312345 - p. 198).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 10382431), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
CARLOS EDUARDO VENTURA ROMANELI
, concedeu a progressão de regime ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a alteração promovida pela Lei n.º 14.843/2024 estabeleceu a obrigatoriedade de realização de Exame Criminológico em todos os casos para a progressão de regime.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de submeter o apenado ao exame criminológico.

Após detida análise deste recurso, é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

De início, cumpre destacar que a Lei n.º 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da lei de execução penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do exame criminológico.

Nesse sentido, o §1º, do art. 112, da lei de execução penal agora preceitua:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Em alguns julgamentos pretéritos me manifestei no sentido de que prevalecem as normas procedimentais vigentes por ocasião da apreciação do pedido de progressão de regime.

Contudo, após refletir sobre o tema e em atenção ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, revi meu posicionamento para que a nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, que estabeleceu sua obrigatoriedade para a análise do requisito subjetivo do benefício de progressão de regime prisional, seja aplicada somente aos
crimes cometidos
após a entrada em vigor da Lei n.º 14.843/2024.

Isso porque, as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado. Desta forma, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com as mudanças da Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação judicial, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ. 2.
Atualmente, desde a Lei n. 14.843/2024 e para os crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor que, "em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".
3. No caso, não se verifica ilegalidade no acórdão estadual. O Tribunal de Justiça indicou a prática de falta grave durante o regime aberto (novo crime) para justificar o estudo de periculosidade. O comportamento não é tão antigo a ponto de ser desconsiderado. 4. Segundo os julgados desta Corte, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime [...], pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 814.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2023). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 889.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Inclusive, tal entendimento foi reafirmado recentemente pela Sexta Turma do STJ no julgamento do RHC 200.670/GO.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.

Assim, considerando que os crimes praticados pelo reeducando antecedem a data de 11/04/2024, é de se reconhecer que não há obrigatoriedade de realização de exame criminológico,
in casu
.

Contudo, tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a realização de exame criminológico para os crimes cometidos antes da vigência da lei supramencionada, em caráter excepcional, desde que em decisão devidamente justificada (AgRg no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024), passo à análise se de fato há necessidade de realização do exame criminológico no caso sub exame.

Como é cediço, o art. 112 da Lei de Execuções Penais prevê que, para que o apenado tenha direito à progressão de regime, é necessário que atenda requisitos objetivos (cumprimento de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivos (bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento carcerário).

Outrossim, a Súmula Vinculante n.º 26 do STF e a Súmula n.º 439 do STJ, preceituam que:

Súmula Vinculante n.º 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula n.º 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Tecidas tais premissas, no caso em apreciação, verifica-se que o apenado, além de ter cumprido o requisito objetivo, apresenta bom comportamento carcerário, conforme atestado de conduta e permanência carcerária acostado aos autos da execução penal.

Ademais, da leitura do processo originário, depreende-se que, embora o apenado tenha sido condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, estava em gozo de saída temporária desde junho de 2023, não havendo informações que demonstrem indisciplina com o cumprimento de sua pena, mesmo diante da concessão da aludida benesse.

Diante disso, constata-se o cumprimento de todas as condições impostas pela normatização de regência, não havendo nenhum óbice à progressão do agravado a regime menos gravoso, tampouco há comprovação da imprescindibilidade de realização do pretendido exame criminológico, o qual, conforme visto, é facultativo e deve ser reservado para situações excepcionais, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ.

Registro que este Colegiado já decidiu que “
a alegada gravidade abstrata do delito praticado não se presta, por si só, como fundamento para a realização do exame criminológico, tendo em vista que a exigência da perícia técnica deve se fundamentar em elemento concreto, constante da execução da pena, que ateste o demérito do sentenciado
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010060-45.2023.8.08.0000; RELª. DESª. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/Nov/2023).

Assim sendo, no presente caso, não há elemento algum que indique a necessidade concreta da realização do exame criminológico para a progressão de regime, sendo certo que a gravidade do crime, por si só, não é suficiente para justificar a sua realização.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.